Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CLAIR VAZ DOS SANTOS - CPF: 003.466.631-13 (EMBARGANTE), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (EMBARGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), ORLANDIR JOSÉ BIANCHIM (TERCEIRO INTERESSADO), AGUIAH AKSANA RAYAPÓ (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ OSMAR COSTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CLAIR VAZ DOS SANTOS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1000148-11.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INTERDITO PROIBITÓRIO” de n. 0001364-70.2017.8.11.0085 onde litiga JOSE PERES DURAN perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 165167169 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 166441170 que este recurso procura aclarar a decisão em relevo, destacando, mais, que o mesmo tem o propósito de prequestionar matéria afeita à legislação federal e dos fatos constantes neste Agravo, em especial afronta ao artigo 558, 559, 561 e 562 do Código de Processo Civil pela inexistência de comprovação do embargado da posse de menos de ano e dia, o que infere em afronta ao disposto no artigo 1210 do Código Civil, bem como negativa de vigência ao disposto no artigo 1022, I, II, 21 único, II c.c. artigo 489, § 1º, inciso IV todos do CPC.

Requer sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos e integralmente acolhidos com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, para que ao final Vossa Excelência reconheça o integralidade do depoimento da testemunha Ramão dos Santos, que afiançou que o Embargante lá se encontrava há muito mais de ano e dia, o que obsta o processamento da ação de reintegração de posse com o objeto de concessão de liminar, sob pena de afronta aos dispositivos legais citados.

Contrarrazões sob ID. 167744190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização de Auto de Constatação e de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base em referidas provas é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Antecipação de Tutela e Interdito Proibitório, proposta por JOSÉ PERES DURAN, em desfavor de CLAIR VAZ DOS SANTOS, AGUIAH AKSANA RAYAPÓ, ORLANDIR JOSÉ BIANCHIN e JOSÉ OSMAR COSTA DOS SANTOS, narrando que é o real proprietário e possuidor da área de terra rural denominada FAZENDA PONTAL I, Zona Rural, Município de Nova Guarita, constante de 947,72 hectares.

Relatou que, na plenitude do exercício de sua posse, na data de 22 de agosto de 2017, foi surpreendido pela invasão do requerido em uma localidade de sua área rural, o qual invadiu um “barraco rústico” existente no interior da propriedade.

Por tal motivo, requereu a tutela de urgência para determinar, liminarmente, a reintegração de posse do “barraco rústico” existente no interior da Fazenda Pontal I, bem como pela sua retirada da área, e desobstrução da porteira.

O requerente informou que o réu alterou o estado inicial da coisa, tendo perpetuado os atos de esbulho e passado a agir como se proprietário fosse da localidade invadida, pois retirou a placa de identificação da propriedade do autor e lá colocou uma placa identificadora “Pesqueiro dos militares”. Assim, pugnou pelo recebimento da inicial e análise do pedido de antecipação de tutela.

A inicial foi recebida, oportunidade em que foi determinada a realização de auto de constatação da área objeto da lide.

O auto de constatação foi juntado aos autos, juntamente com vídeos, onde o Sr. Meirinho constatou a ocupação da área informada na inicial, assim como constatou outra invasão que estaria ocorrendo na propriedade.

Diante de fatos novos noticiados aos autos, a parte autora requereu o aditamento ao pedido inicial, a fim de que as terceiras pessoas desconhecidas, que também invadiram a localidade objeto da reintegração, passem a figurar no polo passivo do processo, bem ainda ratificou os demais pedidos iniciais, em especial à antecipação de liminar de reintegração de posse.

Após, foi deferido o pedido de aditamento da inicial formulado ao Id. 89863892, conforme decisão (ID.91394292), a qual também deferiu a liminar de reintegração de posse, em prol do autor.

Houve a interposição de agravo de instrumento, com pedido de liminar, pela parte Requerida, no qual foi proferida concedendo o efeito suspensivo da liminar anteriormente concedida, até a realização de audiência de justificação prévia.

A audiência de justificação foi realizada no dia 22/11/2022, com as oitivas das testemunhas arroladas pela parte autora Genival Henrique da Cruz e Ramão dos Santos (testemunha substituta de Paulino Manhaguanho – Certidão de Óbito ID 104661072), conforme Ids. 92390375 e 104911704.e, após, o Magistrado de piso, entendendo presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, manteve a liminar de reintegração de posse pretendida na inicial, consoante os termos do artigo 561, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização de Auto de Constatação e de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base em referidas provas é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701)

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, o seguinte trecho para evitar tautologia:

“Inicialmente, passo a citar as oitivas das testemunhas Genival Henrique da Cruz e Ramão dos Santos (depoimentos gravados e anexados nos autos junto aos Ids 104911704 e 104911704), as quais pontuaram:

Genival: Que mora na fazenda desde 2003. Que por volta, mais o menos de 2017, por aí que fiquei sabendo o Clair estava lá. Presenciei porque é um local de serviço nosso, área de trabalho. O local faz parte de reserva. Que um pouco da vegetação que tinha, hoje já não existe mais. Que comunicou o proprietário da fazenda, e daí pra frente as medidas que ele tomou, não ficou a par. Informou que isso ocorreu em meados de 2017. Que no momento em que ficou lá os requeridos, AGUIAH, ORLANDIR e JOSÉ, ocupavam o local, em locais diferentes mais ocupavam, e que atualmente sabe por pessoas da fazenda que eles ainda estão lá, e “índia” não está mais. Que já ocupou a balsa muitas e muitas vezes, passa direto pra lá e pra cá e nunca viu o seu Clair nem perto da balsa, nunca, ele nunca esteve lá.

Que acompanha ele lá de 2017, mais o menos, estes meados pra cá, e olha que está lá desde 2003. Que com certeza o Clair não mora lá a 15 anos. Que viu ele lá por volta de 2017, antes frequentava a área lá sempre e ele não estava lá.

Ramão: Que começou a trabalhar na região em 2008. Que frequentou lá até 2016, mais ou menos e que depois parou de frequentar. Antes lá não tinha ninguém, depois dessa época aí já mudou, chegava lá já tinha gente. Que fica lá um senhor, senhor nego (Clair) que conhece ele por nego. Quando utilizava lá, tinha mata. Que faz uns seis meses que foi lá. A mata original que tinha, no local lá já não tem mais. Que não conhece AGUIAH, ORLANDIR e JOSÉ. Que não tem conhecimento desse negócio de 15 anos não. Que tem 15 anos que trabalha na fazenda, que chegou lá em 2008 e que conheceu seu “nego” lá em 2016 por aí.

Que não lembra de data, que final de ano não é porque quando frequentava lá mais, era mais quando a água estava mais baixa, época de seca, antes de setembro.

Diante do exposto, conforme as provas já apresentadas nos autos, verifica-se que a posse do requerente sobre a área de terra rural descrita na petição inicial revela-se patente, consoante também matrícula juntada ao Id. 65201662 – pág. 04/05; cadastro ambiental rural (Id. 65201663); recibo de entrega da declaração do ITR (Id. 65201665); fichas de registro de empregados da Fazenda Pontal I (Id. 65201666) e as oitivas das testemunhas arroladas.

No que diz respeito à ocorrência de atos de esbulho, a menos de ano e dia da data da propositura da ação, consistiu na ocupação do “barraco rústico” existente no interior da Fazenda Pontal I, às margens do rio Teles Pires, o qual restou demonstrado conforme boletim de ocorrência datado de 23/08/2017 e imagens juntadas aos Id’s. 65201667, 65201668, 65201669, 65201670, 65201671.

Para corroborar, o auto de constatação realizado na data de 30/06/2022 (Id. 89752455) informa que: “(...) a referida área de aproximadamente, 1,5 ha, localiza-se no endereço descrito no mandado e encontra-se ocupada pelo Sr. Clair, contendo uma residência simples, e duas construções pequenas, possivelmente, sanitários. (...)”

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da parte agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC nº 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO LIMINAR QUE REINTEGROU A AUTORA NA POSSE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia. III – A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada porque esta logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio de testemunhas, quanto em fartas provas documentais, a condição de possuidora da área em questão e o esbulho praticado pela demandada.” (TJ-MT, AI 1003665-63.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023